Tribunal: TJES
Processo: 5002591-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002591-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENIRA RIBEIRO DE FARIA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO ERRO DE PREMISSA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado por Cenira Ribeiro de Faria, em demanda previdenciária objetivando concessão de aposentadoria por idade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o Tribunal de Justiça possui competência para julgar recurso em matéria previdenciária, dada a natureza da demanda e a competência delegada da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, efeitos infringentes aos embargos de declaração quando houver premissa equivocada que tenha conduzido a erro na decisão.

5. A demanda versa sobre aposentadoria por idade rural, cuja competência para processamento e julgamento recai sobre a Justiça Federal, conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

6. Ainda que a ação tenha tramitado na Justiça Estadual por ausência de vara federal na comarca, a competência recursal é do Tribunal Regional Federal, conforme o art. 108, inciso II, da Constituição Federal.

7. Verificada a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar o presente recurso, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Federal possui competência para julgar demandas previdenciárias, ainda que inicialmente processadas na Justiça Estadual por ausência de vara federal na comarca, sendo competente o Tribunal Regional Federal para julgar os recursos.

2. Verificada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Tribunal competente, com manutenção dos efeitos da decisão anterior até nova manifestação do juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, incisos I e § 3º; CF/1988, art. 108, inciso II; CPC/2015, arts. 1.022 e 64, §§ 3º e 4º; Lei nº 5.010/66, art. 15, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.379.189/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.03.2024; STJ, CC nº 204.426/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração
oposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

contra o v. acordão (id 9540358) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Cenira Ribeiro de Faria
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a competência para processar e julgar o presente recurso seria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por se tratar de demanda previdenciária, na qual o juízo
a quo
atuou em competência delegada da Justiça Federal (id 9540358).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a demanda com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ) e que
“Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Na hipótese, depreende-se dos autos que a autora propôs a presente ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural, demanda esta de
competência da Justiça Federal
, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Dessa forma, este recurso foi interposto
de maneira equivocada
neste egrégio Tribunal de Justiça, na medida em que
a competência
para apreciá-lo é d
o

Tribunal Regional Federal da 2ª Região
.

Isto porque, embora tenha tramitado perante a justiça estadual, diante da ausência de vara federal na comarca, conforme preconiza o art. 109, § 3º, da Constituição, regulamentado pelo art. 15, inciso II, da Lei nº 5.010/66
1
,
a competência para analisar eventuais recursos decorrentes do feito é do
Tribunal Regional Federal, na forma do
s
art
s
. 108, inciso II,
e 109, § 4º, ambos
d
a Carta Magna
.

Nesse sentido, em julgamento recente, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que
"Tratando-se de causa decidida pela Justiça estadual no exercício da competência delegada (CF, art. 109, § 3º), cabe ao Tribunal Regional Federal respectivo o julgamento do recurso de apelação."
(CC n. 204.426/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024, STJ).

Seguindo essa linha de intelecção, constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos à Justiça competente, sendo conservados os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração, para
lhe dar provimento
, a fim de reconhecer o erro de premissa no precedente julgamento e
declar
ar
a incompetência absoluta deste
e
grégio Tribunal
de Justiça
para processar e julgar o presente
recurso
de agravo de instrumento
, na forma do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil,

e, com isso, declinar a competência do feito para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinando, por conseguinte,
a remessa
dos
presentes
autos
àquele juízo
.

É como voto.

1
Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:

III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.